Tribunal: TJSP
Processo: 0012828-86.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Abandono do estabelecimento prisional durante saída temporária – Recurso objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do sentenciado, incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave devidamente reconhecida – Correto o entendimento externado na decisão guerreada -

Ementa:
Agravo em execução – Falta disciplinar de natureza grave – Abandono do estabelecimento prisional durante saída temporária – Recurso objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Provada suficientemente a conduta do sentenciado, incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave devidamente reconhecida – Correto o entendimento externado na decisão guerreada - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012828-86.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012828-86.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.286
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0012828-86.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 33.286
EMENTA: Agravo em execução – Falta disciplinar
de natureza grave – Abandono do estabelecimento
prisional
durante
saída
temporária
–
Recurso objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta
–
Inadmissibilidade
–
Provada
suficientemente
a
conduta
do
sentenciado,
incompatível com a disciplina do cárcere – Falta
grave
devidamente
reconhecida
–
Correto
o
entendimento externado na decisão guerreada -
Agravo não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Arnaldo Ferreira dos Santos, nos autos da Execução Penal no
0007505-60.2016.8.26.0041, contra a r. decisão que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave, determinou a regressão ao
regime fechado e a interrupção do lapso temporal para fins de
progressão de regime (fls. 56/57).
Irresignado, recorre. Postula a absolvição pela
atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso, o MM. Juiz
a quo manteve a decisão guerreada, manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012828-86.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.286
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Verifica-se
dos
autos
que,
após
o
processamento de sindicância administrativa disciplinar, a cargo da
direção do estabelecimento prisional, o MM. Juiz das Execuções
Criminais houve por bem reconhecer provada a ocorrência da falta
grave praticada pelo agravante (fls.56/57).
A decisão está correta, porquanto a falta
disciplinar imputada ao sentenciado, noticiada por meio do Comunicado
de Evento no 28/2019 e da Portaria no 49/2019, apresenta-se bem
demonstrada pelos depoimentos coerentes e convincentes prestados
pelos funcionários do sistema prisional Silvia Helena Ribeiro (fls.38) e
Amilcar Aparecido Sanches Silva, no sentido de que, no dia 26.03.2019,
às 16:00h, constataram que o reeducando não retornou ao
estabelecimento prisional após o gozo de saída temporária da Páscoa
daquele ano.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os funcionários da penitenciária não
tinham motivos para incriminar o agravante, se ele não tivesse mesmo
abandonado o cumprimento de pena; já porque prestaram depoimentos
uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a
elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012828-86.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.286
4
desprestigiar agentes públicos quando prestam contas de suas
atividades.
Bem a propósito, esta Augusta Corte de
Justiça
já
se
decidiu
que:
“No tocante à idoneidade dos
depoimentos dos agentes penitenciários, importante ressaltar
que na condição de servidores públicos, agindo no estrito
cumprimento do dever funcional, com a observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de
resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.” 1
Já
o
agravante,
durante
a
sua
oitiva
administrativa, alegou que chegou atrasado à cidade onde se localizava
o estabelecimento prisional em que cumpria pena por causa do ônibus
que vinha da cidade de São Paulo e ficou perambulando pelas ruas até
ser recapturado pelos policiais civis em averiguação de rotina (fls.
36/37).
Contudo, nada se trouxe de concreto para
amparar a versão do agravante, restando esta isolada nos autos.
Portanto,
provada
está
a
conduta
ilícita
atribuída ao reeducando, perfeitamente configuradora de falta disciplinar
de natureza grave, a teor do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução
Penal, não havendo cogitar-se de absolvição por atipicidade da conduta.
1 - TJSP - Apelação Criminal no 0005303-91.2012.8.26.0028, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, j. em 04.05.2016, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012828-86.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.286
5
Por outro lado, o cometimento de falta grave
realmente impõe sanções disciplinares e a perda dos benefícios
adquiridos durante o desconto da pena ao condenado, em consonância
com a Lei de Execução Penal, tais como: a regressão ao regime prisional
mais severo (art. 118); a interrupção do lapso temporal para
progressão de regime (arts. 112 e 118); a proibição de saídas
temporárias (art. 125); a perda parcial dos dias remidos (art. 127).
Contudo, os efeitos decorrentes da falta grave
perpetrada pelo agravante, reconhecidos na r. decisão objurgada, não
foram objeto de impugnação pela Defensoria Pública, de modo que esta
Corte de Justiça se abstém de pronunciar-se a respeito, em reverência
ao princípio devolutivo (tantum devolutum quantum appelatum).
Destarte,
em
sendo
esse
o
quadro
protagonizado pelo agravante, exsurge imperioso o não provimento do
recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)